Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735048-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MODULA DOR FRANQUEADORA E GESTAO DE ATIVOS LTDA, LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA EMBARGADO: LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA, MODULA DOR FRANQUEADORA E GESTAO DE ATIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Autora Reconvinda LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA (ID 73515062) e pela Ré Reconvinte MODULA DOR FRANQUEADORA E GESTAO DE ATIVOS LTDA (ID 73515062) em face do acórdão n. 2011112 (ID 73249297), proferido por esta 3a Turma Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Ré Reconvinte. A parte embargada alega a existência de “fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, apto a influenciar diretamente o desfecho da controvérsia aqui discutida, sobretudo por reforçar a tese da embargante de que a franqueadora ora embargada adota práticas contratuais e processuais abusivas, como já reconhecido por outro órgão fracionário deste Tribunal.” (ID 75689693) Requer a retirado do feito de pauta para intimação da parte embargante ou que seja recebido como memoriais. Em análise aos documentos juntados, verifica-se a inexistência de fato superveniente. Isso porque o processo alegado pela embargada está em tramitação desde dezembro de 2023 e, somente agora a parte alega a referida superveniência. Além disso, caso a ação pudesse interferir no presente feito, seria o caso de conexão, o que não ocorre entre as demandas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 14:13:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador